Tribunal: TJMT
Processo: 1001973-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001973-58.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVADA:- JUCI KELLY RODRIGUES MARTINES DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1001973-58.2021.8.11.0000 de decisão da 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões Vara da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Alimentos e Guarda, fixou os alimentos compensatórios em um salário mínimo, provisionais em dois salários mínimos e provisórios à filha em um salário mínimo e meio.
O agravante alega que o feito foi ajuizado quando ainda residiam na mesma casa e conviviam maritalmente e, com a sua saída do lar por decisão judicial, a filha decidiu acompanhá-lo e está morando com ele.
Diz que diante dessa situação, é incabível ter que pagar a pensão à menina por meio da mãe.
Aduz que, embora a agravada afirme que está desempregada e sempre atuou em benefício do lar, essa situação é inverídica, pois ela presta serviços em salão de beleza e aufere renda para prover o próprio sustento.
Argumenta que como saiu casa em que residia, teve que alugar outro local tendo que arcar com uma série de gastos inerentes à nova moradia. E mais, sua situação financeira não permite arcar com o valor estabelecido.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que fixou os alimentos compensatórios em um salário mínimo, provisionais em dois salários mínimos e provisórios à filha em um salário mínimo e meio, proferido nos seguintes termos:
(...)
Analisando detidamente os fatos e provas apresentadas, em sede de cognição sumária, tem-se que o requerido era o provedor do lar conjugal.
As partes contam com uma filha, adolescente, o que, a princípio, demonstra a necessidade de manutenção de ambas no imóvel que servia de residência para a família, até ulterior deliberação.
Segundo esclarecido pela autora, o requerido realizou simulações patrimoniais, consistentes na transferência das cotas das empresas, Silva Car e Barbearia Dom Leonel, a terceiros, embora continue sendo, de fato, o proprietário na sua integralidade e, inclusive, permanecendo como administrador.
Ademais, observa-se que o requerido era o provedor do lar conjugal, não contando a autora com renda própria. Além disso, as necessidades da filha menor são presumidas, sendo, portanto, de responsabilidade paterna.
Sendo assim, considerando que o requerido era o provedor do lar conjugal e possui responsabilidade, decorrente de sua paternidade, embora, evidente, nesta fase processual, não haja prova substancial da sua situação econômico-financeira do demandado, o certo é que, as evidências, acostadas são suficientes para o reconhecimento de que este possui condição patrimonial razoável, apta para custar os alimentos pleiteados. (Id 46457648)
A concessão de alimentos para cônjuge exige cuidadosa análise do binômio necessidade/possibilidade, e se justifica somente quando verificada a efetiva impossibilidade de a pessoa buscar no mercado de trabalho o seu sustento. Esse dever é decorrente de mútua assistência em virtude de relação conjugal.
No caso, os documentos apresentados indicam que a agravante está atuando como manicure. Para a prestação desse serviço, ela registrou o MEI em maio de 2020 (Id 75526039 - Pág. 10) e o ingresso com a Ação foi em dezembro de 2020, o que indica que ela já estava atuando ou buscando qualificação para se inserir no mercado de trabalho. Quanto a isso, ela afirma que está tirando em média R$1.000,00 mensais.
Quanto aos alimentos à filha, a agravada já apresentou a contraminuta e não contestou o argumento de que a menina estaria residindo com o pai, o que leva a crer que esse fato é real.
Pelo exposto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal para suspender os alimentos provisórios à filha, a qual está residindo com o pai, e reduzir os da agravada em um salário mínimo.
Comunique-se à juíza da causa e, após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator